Tribunal: TJDFT
Processo: 0707778-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707778-71.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE EDUCACAO INTEGRADA LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: ROSIANE DE SOUZA RODRIGUES SPINDOLA RÉU ESPÓLIO DE: MARCIO RODRIGUES SPINDOLA DESPACHO Ao agravado, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 16 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora